Tribunal: TJDFT
Processo: 0748645-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DO CURADOR. PARECER TÉCNICO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa quando não há prejuízo para a parte.
2. É devido o ressarcimento ao curador que arcou com parte das despesas do curatelado, quando o valor excede as receitas e está comprovada por parecer técnico.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor.